Tribunal: TCU
Processo: 030.144/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração (peça 52) interposto por Renata Faria Brandão contra o Acórdão 463/2020-TCU-2a Câmara (peça 39), relatora Min. Ana Arraes, por meio do qual o Tribunal julgou tomada de contas especial instaurada em razão de descumprimento de termo de concessão de bolsa no exterior concedida pelo CNPq.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este Recurso de Reconsideração interposto por Renata Faria Brandão contra o Acórdão 463/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou Tomada de Contas Especial instaurada em razão de descumprimento de termo de concessão de bolsa no exterior concedida pelo CNPq; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento mantendo-se inalterado o Acórdão 463/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e aos demais interessados.